Tribunal: TJDFT
Processo: 0725871-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725871-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: SANDRA HELENA TONINI BEZERRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a penhora salarial. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator